Tribunal: TJDFT
Processo: 0734326-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0734326-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCINEIDE BORGES RABELO D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por LUCINEIDE BORGES RABELO, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público. Informa o agravante que a decisão merece reforma, porquanto, em primeiro lugar, não deveria ter sido mantida a gratuidade de justiça deferida à agravada, uma vez que esta aufere renda bruta superior a 05 (cinco) salários mínimos, circunstância que afasta a presunção de hipossuficiência. Esclarece, em síntese, que a finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir acesso ao Judiciário àqueles efetivamente necessitados, não se aplicando a quem possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio. Acrescenta que a Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal fixou como critério objetivo a renda de até cinco salários mínimos, patamar que não se amolda à situação da agravada. Salienta que, ademais, o título executivo em execução não é exigível, porquanto fundamentado em interpretação incompatível com a Constituição Federal, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 864 da repercussão geral (RE 905.357/RR). Ressalta que a concessão de reajustes ou aumentos a servidores depende do preenchimento cumulativo de dois requisitos: existência de dotação na Lei Orçamentária Anual e previsão específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, circunstâncias não observadas na hipótese. Argumenta que o acórdão exequendo afastou indevidamente a incidência da tese firmada pelo STF, ao entender que se tratava apenas de reajuste específico de carreira, e não de revisão geral, embora o precedente vinculante alcance qualquer aumento remuneratório concedido a servidores públicos. Destaca, ainda, que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao determinar a aplicação da taxa SELIC sobre o débito consolidado (principal, correção e juros), uma vez que referido índice já engloba atualização monetária e juros moratórios, de modo que sua cumulação com outros encargos configuraria bis in idem e anatocismo. Defende, também, que há risco concreto de expedição de requisições de pequeno valor com base em valores controversos, o que poderá acarretar grave prejuízo ao erário, justificando a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Colaciona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que reforçam tanto a vedação da cumulação da taxa SELIC com outros índices quanto a necessidade de observância do Tema 864 do STF para afastar reajustes não previstos em dotação orçamentária e em lei de diretrizes. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo para obstar o cumprimento de sentença na origem e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com a revogação da gratuidade de justiça deferida, o reconhecimento da inexigibilidade do título e o afastamento da aplicação da SELIC sobre o débito consolidado. Pleiteia, ainda, a condenação da agravada ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido com o acolhimento da impugnação. É a síntese do que importa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante seja atribuído, desde logo, efeito suspensivo ao presente recurso para fins de obstar o prosseguimento do feito executivo na origem, com fundamento na inexigibilidade do título e no excesso de execução decorrente da aplicação equivocada da SELIC sobre o débito consolidado. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a decisão impugnada, na parte que interessa: Cuidam os autos de pedido de cumprimento individual de ação coletiva n° 0702675-63.2023.8.07.0018 proposta pelo SINTASB/DF - SINDICATO DOS TRABALHADORES TECNICOS E AUXILIARES EM SAUDE BUCAL DO DISTRITO FEDERAL, que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, pelo valor indicado na planilha de ID 230949337. O réu alega a inexigibilidade do título executivo, por ter este desrespeitado precedentes vinculantes do STF (Tema no 864) e ser contrário à correta interpretação da Constituição Federal, que prestigia a manutenção do equilíbrio fiscal dos entes públicos, afastando a validade de reajustes concedidos a servidores públicos sem a integral observância dos requisitos constitucionais (existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias). A autora, por seu turno, informou o reconhecimento da constitucionalidade da Lei no 6.523/2020, não sendo aplicável ao caso o Tema 864 do STF. No julgamento do recurso de apelação da ação coletiva n°0702675-63.2023.8.07.0018, objeto deste cumprimento de sentença, foi analisada e já reconhecida a inaplicabilidade da aplicação do Tema 864 do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto. Veja-se a ementa do julgado: "Apelação cível - Ação civil pública - Técnicos em saúde bucal - Ilegitimidade ad causam do SINTTASB/DF para representar servidores de outra categoria que não as de técnico em higiene dental e auxiliar em saúde dental do GDF – Consequente limitação dos efeitos da sentença aos integrantes dessas duas categorias - Matéria sub judice distinta da tese firmada no RE 905.357 para o Tema 864 - Vencimento básico (Leis 5.174/13 e 6.523/2020) - Adoção da tabela remuneratória 20/40 horas semanais, em detrimento da tabela 24/40, para os que, autorizados pela Administração, trabalham 40 horas semanais. Regime de 20 horas semanais, desde 1o/09/16, o que atrai a tabela remuneratória 20/40 horas. Precedentes não vinculantes e que trataram sobre matéria distinta - Ausência de afronta à CF 37, X, e SV 37.” Grifo nosso. Ressalte-se que em sede de cumprimento de sentença não cabe a rediscussão do mérito da demanda principal. Reforça-se, ainda, que quanto à aplicabilidade do Tema no 864 do STF e à correta interpretação da Constituição Federal, verifica-se que no bojo da ADI no 7.391/DF a própria Corte se manifestou, aduzindo não ser aplicável ao caso o tema em referência, por não se tratar de reajuste geral dos servidores públicos, não havendo ainda a alegada inconstitucionalidade na Lei no 6.523/2020. Assim, o título executivo é exigível, devendo o cumprimento individual de sentença prosseguir. O réu afirma ainda que a Taxa SELIC deve ser calculada apenas sobre a atualização monetária do valor principal, corrigido até a entrada em vigor da EC n. 113/21, sendo posteriormente somada aos juros fixados até tal data, com o intuito de evitar juros sobre juros, haja vista que o referido índice já abarca aqueles, como se constata do precedente a seguir, oriundo do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, a aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas sim decorre da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso. Ao contrário, a não incidência da Selic sobre os juros e correção monetária já consolidados até 08/12/2021 implicaria em atualização deficitária do débito existente, ensejando recomposição insuficiente do valor devido. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: (...) Ainda, o artigo 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, atualizada pela Resolução no 482 de 19/12/2022 estabeleceu os seguintes critérios para atualização dos precatórios, aplicável às requisições de pequeno valor até a data do pagamento, conforme artigo 22: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Portanto, sem razão o réu. Em relação à sucumbência, ressalte-se que, na decisão de recebimento deste cumprimento de sentença (ID 231430792), já houve a fixação de honorários advocatícios, conforme comando da súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça e tema de recurso repetitivo no 973-STJ. Portanto, não haverá nova fixação nesta decisão. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sem honorários advocatícios. Preclusa a decisão, expeça-se precatório do valor principal em favor da autora e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de MARCOS ALBERTO LIMA DA SILVA, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 231430792. Consigno que, neste momento, se examina tão somente o pedido liminar de efeito suspensivo formulado pelo agravante, ou seja, a análise fica restrita à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. A insurgência quanto à gratuidade de justiça concedida à exequente, será objeto de exame quando da análise do mérito do presente recurso, até porque, no momento, não há nenhuma consequência prática decorrente do deferimento do benefício na origem. Na referida ação coletiva, reconheceu-se o direito dos Técnicos em Higiene Dental e Auxiliares em Saúde Dental do Distrito Federal – servidores mencionados na Lei Distrital 5.174/13 (art. 1o, II) -, autorizados a laborar em jornada de 40 horas semanais, ao recebimento do vencimento básico conforme a tabela “20/40 horas” constante do anexo único da Lei Distrital no 6.523/2020, afastando-se a aplicação da tabela “24/40 horas”. Determinou-se, ainda, o pagamento das diferenças remuneratórias com os respectivos reflexos legais, a serem apuradas em sede de cumprimento individual, como no caso em tela. Sustenta o agravante, em síntese, que a execução individual se funda em título que seria inexigível por afronta à Constituição Federal, à Lei de Responsabilidade Fiscal e ao Tema 864 do Supremo Tribunal Federal. Contudo, referida tese já foi amplamente discutida e afastada na fase de conhecimento da ação coletiva. O v. acórdão proferido por este e. Tribunal de Justiça foi claro ao consignar que a controvérsia debatida na ação não versa sobre revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, hipótese que atrai a incidência do Tema 864/STF, mas sim sobre a correta aplicação de tabela remuneratória já prevista em lei específica para uma categoria funcional específica. Concluiu-se, portanto, pela inaplicabilidade do citado precedente vinculante ao caso concreto. Ressalto, ademais, que a análise quanto à constitucionalidade e adequação orçamentária da legislação aplicada foi objeto de deliberação judicial transitada em julgado. Tentar rediscutir tal matéria nesta fase de cumprimento de sentença, sob nova roupagem, configura manifesta violação à coisa julgada material, em afronta ao artigo 502 do CPC. Ainda que assim não fosse, observa-se que a própria manifestação da parte exequente trouxe elementos suficientes para comprovar que a implementação da Lei no 6.523/2020 foi precedida de previsão orçamentária e autorização legislativa, com dotação específica na LOA e dispositivos correspondentes na LDO, o que afasta qualquer alegação de ilegalidade ou inconstitucionalidade superveniente. A propósito, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente afirmado a necessidade de assegurar a estabilidade das decisões judiciais transitadas em julgado, sob pena de esvaziamento do instituto da coisa julgada e do comprometimento da segurança jurídica. O interesse público, por si só, não tem o condão de se sobrepor, de forma abstrata e genérica, à efetividade de título executivo judicial que reconhece verba de natureza alimentar em favor de servidores públicos. Melhor sorte não socorre o agravante ao insurgir-se quanto à incidência da SELIC sobre o débito consolidado. Inexiste o sustentado anatocismo ou mesmo excesso verificado nos cálculos. O tema tem sido recorrente e, em que pese já haver me posicionado em sentido contrário, após reexame mais profundo da questão, atento às normas aplicáveis, entendo que a SELIC deva, de fato, incidir sobre o total consolidado do débito, sem exclusão dos juros aplicados no período anterior à mencionada Taxa. Isso porque a EC 113/2021 não obsta a incidência da Selic sobre o valor do principal, somado à correção e os juros, mas sim, veda a aplicação de qualquer outro índice de correção ou juros, a partir de dezembro de 2021, concomitante à Selic. Vale recordar que houve alteração legislativa determinando a aplicação de outro índice para correção de débitos contra a Fazenda Pública, a contar da data acima citada, não se podendo afastar os encargos anteriores incidentes sobre o principal. A conclusão é ratificada pelos artigos 21 e 22 da Resolução CNJ no 303/2019, após as alterações empreendidas pela Resolução CNJ no 448/2022. Desse modo, a decisão agravada está em conformidade com a Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que é norma regulamentar vigente, de sorte que a aplicação da taxa SELIC sobre o valor total do débito consolidado, incluindo correção monetária e juros de mora, está de acordo com o que estabelecido pelo referido órgão. Também não vislumbro inconstitucionalidade da norma supratranscrita, vez que as alterações ocorridas guardam observância com o disposto na EC 113/2021, objetivando subsidiar a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. Importante verificar que o CNJ possui competência para regulamentar questões administrativas relacionadas ao Poder Judiciário e suas resoluções têm força normativa até que sejam alteradas por instância superior. Além disso, a decisão segue precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que têm interpretado consistentemente a aplicação da taxa SELIC conforme estabelecido pela EC no 113/2021. Assim, não há falar em anatocismo, pois a forma de cálculo adotada obsta a incidência de outro índice no período da SELIC, ou seja, a partir de dezembro de 2021, somente poderá ser aplicada a SELIC para correção do débito exequendo. É dizer: vedada é a cumulação de outros índices de correção monetária e juros de mora no período em que a atualização do débito deverá ser feita exclusivamente pela SELIC. A decisão, portanto, é condizente com a legislação aplicável e entendimento jurisprudencial atual, o que implica na ausência de probabilidade do direito do agravante e, por consequência, no indeferimento do pedido de atribuição do efeito suspensivo requerido. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator